Tribunal: TJBA
Processo: 8043001-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043001-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDA MARIA QUEIROZ PEREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.232 DO STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pela Exequente contra decisão monocrática que, ao homologar os cálculos em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança individual, condenou a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob condição suspensiva de exigibilidade. A Embargante alega contradição e omissão, pugnando inicialmente pela inversão do ônus sucumbencial dada a sucumbência mínima, e, posteriormente, pela aplicação de precedente vinculante superveniente que veda a fixação de honorários nesta fase processual específica. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança individual, à luz da legislação especial de regência e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.232. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.232 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que não é cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, mesmo que haja efeitos patrimoniais a serem liquidados nos próprios autos. A vedação contida no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 estende-se à fase de execução do julgado mandamental, não havendo autonomia processual suficiente para atrair a regra geral do Código de Processo Civil quanto à verba honorária, prevalecendo o rito especial e as garantias constitucionais de acesso à justiça via writ. A decisão embargada, ao fixar honorários advocatícios em desfavor da parte Exequente no bojo de cumprimento de sentença de mandado de segurança, contraria frontalmente o precedente qualificado, impondo-se a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para decotar a condenação honorária, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos." (Tema 1.232/STJ). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, § 1º e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.306/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024 (Tema 1.232). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8043001-49.2021.8.05.0000, em que figuram como Embargante AMANDA MARIA QUEIROZ PEREIRA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora